Tribunal: TJPA
Processo: 0000683-33.2014.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000683-33.2014.8.14.0082

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL GEMINIANO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000683-33.2014.8.14.0082

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE COLARES

APELANTE: LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ)

APELADO: MANOEL GEMINIANO FREITAS

REPRESENTANTE LEGAL: LUAN CÂMARA BRITO (OAB-PA 29.580)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 (TRAZER CONSIGO, PARA USO PRÓPRIO DROGAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL).

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
O crime previsto no art.28
, da Lei nº 11.343/2006 prescreve em 2 (dois) anos, conforme dispõe o art. 30, do mesmo dispositivo legal. Considerando que entre a data do fato
23/02/2014
, ausente causas interruptivas e suspensivas da prescrição, e até a presente data, transcorreram mais de
dois anos
, logo, constata-se a extinção da punibilidade do agente em face da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ação Penal extinta pela prescrição. Apelação Criminal prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
reconhecer
a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
23
de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000683-33.2014.8.14.0082

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE COLARES

APELANTE: LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ)

APELADO: MANOEL GEMINIANO FREITAS

REPRESENTANTE LEGAL: LUAN CÂMARA BRITO (OAB-PA 29.580)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Colares
(ID.6327755) que extinguiu a punibilidade do agente
MANOEL GEMINIANO FREITAS
,
da acusação do crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Narrou o Termo Circunstânciado de Ocorrência
(ID.6327752), que no dia 23/02/2014, o nacional MANOEL GEMINIANO FREITAS foi abordado por policial militar, ocasião que fora abordado na posse de uma pequena embalagem em papel alumínio de uma erva de cor esverdeada, análoga à droga vulgarmente conhecida por “maconha”, que o nacional em sede policial declarou ser usuário de entorpecentes, que comprou a droga, pela parte da tarde, pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), de um adolescente que estava na orla da praia do Rio Novo e que veio de Belém, mas que não está mais no município de Colares.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

O termo Circunstânciado foi recebido em 17 de março de 2014, com designação de audiência em 23/07/2014. (ID.6327754)

Na
sentença (ID.6327755),
o juiz
extinguiu a punibilidade do agente
MANOEL GEMINIANO FREITAS
,
da acusação do crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sob fundamento de inexistência de justa causa à ação penal em face da ínfima quantidade de entorpecente para consumo próprio afasta a incidência da reprimenda penal.

Em razões recursais

(ID. 6327756),
o Ministério Público pugnou a nulidade da sentença em razão de inobservância aos dispositivos previstos na Lei nº 9.099/95, que trata sobre as disposições gerais dos Juizados Especiais Criminais.

Em sede de contrarrazões
(ID.6327757), a Defesa
,
manifestou-se pela
extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 30 da Lei nº 11.343/06, c/c art. 111, I, do Código Penal
.

Nesta instância superior
(ID. 8844222), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença absolutória do réu MANOEL GEMINIANO FREITAS, em todo os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo às suas respectivas análises de mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal de extinção de punibilidade do agente, postulando o Ministério Público pela reforma da sentença para anulá-la, em razão de inobservância aos dispositivos previstos na Lei nº 9.099/95, que trata sobre as disposições gerais dos Juizados Especiais Criminais.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Em preliminar de suas contrarrazões, suscita a defesa a tese de prescrição da pretensão punitiva estatal,
in abstrato
, quanto ao crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que, o prazo prescricional para o referido delito é de 2 (dois) anos, consoante art. 30, da Lei nº 11.343/2006, tempo já transcorrido entre a data do fato (23/02/2014) até os dias atuais, uma vez que não fora recebida a denúncia.

Com razão.

O prazo prescricional para o delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é de 02 (dois) anos, conforme estabelece o seu art. 30 do regramento legal,
in verbis
:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código P
enal.

O fato ocorreu em 23/02/2014. Em decisão datada de
31/02/2016
, o Juízo de 1º grau, sob fundamento da posse ínfima de quantidade de entorpecente afastou a incidência da reprimenda penal e extinguiu a punibilidade do agente
.

O art. 117 do CP é claro ao dispor, no inc. I, que apenas o recebimento da denúncia interrompe o prazo prescricional. Neste sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Na hipótese de haver rejeição da denúncia ou da queixa, não se interrompe o prazo prescricional.”
(In Código Penal Comentado, RT, 7ª ed., p. 526)

De acordo com que estabelece o art. 111, I do CPB, o termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final decorrerá do dia em que o crime se consumou.

Assim, datado o fato de 23/02/2014, sem que fosse recebida denúncia, não havendo, marcos suspensivos ou interruptivos, verifica-se que,
até a presente data
, transcorreu o interregno de mais de 02 (dois) anos, prazo fatal para o reconhecimento da pretensão punitiva do fato criminoso em questão.

Pelo que, julgo extinta a punibilidade do apelado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 30 da Lei nº 11.343/06, ambos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto no
Art.28, da Lei nº 11.343/2006
imputado ao apelado

MANOEL GEMINIANO FREITAS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 111, I, todos do Código Penal e art. 30 da Lei nº 11.343/2006.

É como voto
.

Belém/PA, 23

de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/05/2022